Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700079-94.2022.8.07.0001 Apelante(s) Maria Aurenice de Freitas Gonçalves; Geap Autogestão em Saúde Apelado(s) Maria Aurenice de Freitas Gonçalves; Geap Autogestão em Saúde Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte ré para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a petição apresentada pelo representante da parte autora no Id 42055949, a qual foi instruída com o documento de Id 42059879 (certidão de óbito), em que noticiado o falecimento da demandante e postulada a suspensão do feito para habilitação do espólio. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora